Tribunal: TJDFT
Processo: 0734050-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734050-39.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDA DA SILVA MARTINS AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por FERNANDA DA SILVA MARTINS contra a decisão ID origem 166921794, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Mandado de Segurança com Pedido Liminar n. 0703468-23.2023.8.07.0011, impetrado contra ato supostamente ilegal ao PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de liminar, formulado com vistas à anulação das questões n. 4 e 31 da prova tipo “C” do concurso público destinado ao provimento de cargos de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas (Cargo 103 – Atividades Econômicas e Urbanas), da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal – SEPLAG/DF, com o consequente aumento da nota e reclassificação da impetrante, nos seguintes termos: [...] Como cediço, em abril de 2015, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou o mérito do RE 632.853/CE (sob a sistemática da repercussão geral da questão constitucional), cuja relatoria fora do Min. Gilmar Mendes, ocasião na qual firmou entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Não obstante isso, a Corte Suprema ressaltou que em situações excepcionais, o Poder Judiciário pode fazer esse controle, notadamente (i) após juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame; e (ii) constatando a presença de erro grosseiro no gabarito apresentado (Cf. STF, 1a Turma, MS 30859, rel. Min. Luiz Fux, j. 28/08/2012). Vale acrescentar que a segunda circunstância excepcional acima exposta encontra certa correspondência nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mormente o RMS 49.896/RS, julgado pela 2a Turma daquela Corte Superior em 20/04/2017, relator Min. Og Fernandes, ocasião na qual deliberou-se que em prova dissertativa de concurso público, o grave erro no enunciado (reconhecido pela própria banca examinadora) constitui flagrante ilegalidade apta a ensejar a nulidade da questão. Apreciando o caderno processual, sobretudo a petição inicial, percebe-se que a causa de pedir apresentada pela impetrante não se harmoniza com as circunstâncias excepcionalíssimas de intromissão judicial nas correções de questões aplicadas em concursos públicos, motivo pelo qual o pedido liminar carece de substância jurídica. Sendo assim, não é possível verificar, ao menos no presente momento do andamento processual (no qual a conclusão do julgador é orientada por um juízo de cognição sumária), a presença de alguma ilegalidade patente/flagrante no ato vergastado. Nesse pórtico, revela-se ausente o fumus boni iuris, requisito indispensável à concessão da medida liminar. Dessa maneira, afigura-se prudente aguardar o regular trâmite da ação mandamental, com o recebimento das necessárias informações, a fim de melhor analisar a situação submetida ao crivo do Juízo. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência antecipada. [...] Nas razões recursais, a agravante registra que a banca examinadora indicou a letra “E” como a única resposta correta para a questão n. 4 da prova tipo “C”, sendo que a letra “B” também está certa. Aduz que pleiteou a reavaliação da questão via recurso administrativo, mas não obteve êxito. Alega, também, que a matéria abordada na questão n. 31 não observa as regras do Edital, pois envolve a Súmula n. 007/2018 – TARF/DF, cancelada antes da abertura do certame (pela Resolução n. 01/2021, publicada no DODF de 8/7/2021). Sustenta, assim, a ocorrência de erro grosseiro, o que constitui flagrante ilegalidade, a justificar a atuação do Poder Judiciário para anular as questões e promover a sua reclassificação no certame. Anota, ainda, que foi obteve 76,25 (setenta e seis vírgula vinte e cinco) pontos na prova objetiva e 13,57 (treze vírgula cinquenta e sete) na subjetiva, totalizando 89,82 (oitenta e nove vírgula oitenta e dois) pontos; e que, com a obtenção da pontuação referente às questões impugnadas, sua nota da prova objetiva alcançará 79,54 (setenta e nove vírgula cinquenta e quatro) pontos e, a final, 93,11 (noventa e três vírgula onze) pontos. Cita o entendimento fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal – STF no Tema 485 e alguns julgados da referida Corte e deste eg. Tribunal de Justiça para amparar a sua tese. Quanto ao perigo da demora, que ampara o pedido da tutela de urgência, aponta o risco de não ser convocada para o curso de formação. Assim, a agravante requer, em suma, o conhecimento do recurso; a antecipação dos efeitos da tutela, para que o agravado seja compelido a anular e a lhe atribuir os pontos correspondentes às questões n. 4 e 31 da prova tipo “C” do concurso público em evidência, resultando no aumento da sua nota para 93,11 (noventa e três vírgula onze) pontos, no mínimo, na melhora da sua classificação e na convocação para o curso de formação; no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido formulado em sede de tutela de urgência, consistente na determinação ao agravado que anule as questões n. 4 e 31 da prova tipo “C” do concurso público destinado ao provimento de cargos de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas (Cargo 103 – Atividades Econômicas e Urbanas) da SEPLAG/DF, regido pelo Edital n. 001/2022 – ATUB e alterações posteriores. Sobre tal aspecto, o art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. Como visto, a agravante sustenta que a questão n. 4 deve ser anulada porque, apesar de a banca examinadora ter indicado a letra “E” como a única resposta correta (gabarito definitivo ID 50234643, pág. 2), a letra “B” também está certa. Confira-se a redação da questão, nos termos constantes da prova juntada pela agravante: QUESTÃO 4 Alunos da rede pública aprendem sobre ocupação do solo e descarte de lixo Programa DF Legal nas Escolas promove a cidadania entre estudantes e também orienta sobre edificações ilegais, entre outros assuntos. Com cerca de 5 mil alunos já atendidos na rede pública, o programa DF Legal nas Escolas será retomado em 2023 para promover cidadania e noções de como preservar a ordem urbanística do Distrito Federal. Depois de atender alunos dos 6o e 7o anos do ensino fundamental com palestras e dinâmicas em grupo, agora a iniciativa será expandida para orientar estudantes dos 8o e 9o anos e também do ensino médio. As aulas são ministradas por auditores e inspetores da Secretaria DF Legal, que orientam sobre temas como descarte de resíduos, ocupação irregular do solo e edificações irregulares. Uma portaria assinada no final de novembro de 2022 permitiu a retomada do programa, após um longo período de pandemia. SECUNHO, Rafael. Disponível em: &lt;https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2022/12/20&gt;. Acesso em: 29 dez. 2022, com adaptações. Com base nas informações do texto e nas relações entre elas, assinale a alternativa correta. (A) O programa DF Legal nas Escolas foi criado com o propósito de retomar as aulas nas escolas públicas. (B) Antes de ter sido retomado, o programa DF Legal nas Escolas já havia atendido cerca de 5 mil alunos na rede pública. (C) Como a expectativa é atender alunos dos 8o e 9o anos do ensino médio, o programa DF Legal nas Escolas passará a abordar os temas descarte de resíduos, ocupação irregular do solo e edificações irregulares. (D) A causa da suspensão do programa DF Legal nas Escolas, sugerida no trecho “após um longo período de pandemia”, é a ideia principal do texto. (E) Ao informar que auditores e inspetores da Secretaria DF Legal ministram as aulas, o autor pretende destacar a qualidade do trabalho desenvolvido pelo programa DF Legal nas Escolas. (ID 50234641 – Grifou-se). Como visto, a questão envolve interpretação de texto e, à míngua de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade – especialmente diante do não conhecimento dos motivos do indeferimento do recurso administrativo apresentado pela agravante à banca examinadora –, a sua apreciação extrapola a atuação do Poder Judiciário autorizada pelo STF no Tema 485, fixado em sede de repercussão geral. Por outro lado, a insurgência à questão n. 31 parece atrair a aplicação da referida tese, pois exigiu o conhecimento do teor da Súmula n. 007/2018 – TARF/DF, já cancelada quando da publicação do Edital n. 001/2022 – ATUB, ocorrida em 18/11/2022. E, de acordo com o Edital de Abertura, somente poderiam ser cobradas no certame as legislações e as normas que estivessem vigentes na data da publicação do ato convocatório, não tendo sido localizada nenhuma exceção à regra nesse juízo de cognição sumária. Confira-se o teor da norma no tocante a esse ponto: [...] 22.9 A legislação indicada nos conteúdos programáticos expressos no Anexo I – Conteúdo Programático do presente Edital Normativo se refere às redações vigentes quando da publicação do presente Edital. As alterações de legislação com entrada em vigor antes da data de publicação deste Edital serão objeto de avaliação, ainda que não mencionadas nos objetos de avaliação constantes nos conteúdos programáticos. 22.10 A legislação e demais normas relacionadas aos conteúdos programáticos expressos no Anexo I – Conteúdo Programático são partes integrantes do objeto de avaliação, mesmo que não explicitadas, em conformidade com as redações vigentes quando da publicação do presente Edital. [...] (ID 50234635 – Grifou-se). Veja-se, agora, o conteúdo da mencionada questão, constante do bloco “Conhecimentos Específicos”: QUESTÃO 44 A partir de 2011, houve inovação no Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal (TARF/DF) em relação à edição de súmulas. Com base nisso, assinale a alternativa correspondente à diretriz que destoa do Código Tributário Nacional (CTN) e, portanto, foi revogada pela Súmula 07/2018. (A) Alterar informação anterior de doação para empréstimo, mediante a mera apresentação de declaração retificadora do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) desacompanhada de provas inequívocas, não descaracteriza a ocorrência do fato gerador do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD) nem possui força para anular o lançamento tributário. (B) A isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotivos (IPVA) está condicionada à inexistência de débitos inscritos em dívida ativa até a data de aquisição do veículo. (C) Estão obrigadas ao uso de equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF) as sociedades empresárias, ou a elas equiparadas, que exercem atividade de venda ou revenda de mercadorias ou bens a varejo e de prestação de serviços, ressalvadas os casos em que há dispensa pela legislação tributária. (D) Cabe a exigência do pagamento antecipado do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual ou Intermunicipal e de Comunicações (ICMS), nos termos do art. 320 do Decreto n o 18.955/1997, nas operações com produtos de origem animal iniciadas fora da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico (RIDE) ou cujo abate ocorreu fora do território do DF, não sendo aplicável, nesses casos, o regime especial previsto nos arts. 320-D e 320-E do referido decreto. (E) Na hipótese de lançamento de ofício, a regra relativa à contagem do prazo de decadência é a disposta no art. 173, inciso I, do CTN, ou seja, primeiro dia do exercício seguinte ao do que o lançamento poderia ter ocorrido, independentemente de ter havido pagamento parcial anterior do imposto. (ID 50234641 – Grifou-se). Verifica-se, assim, que o candidato deveria ter conhecimento não só do Código Tributário Nacional – CTN, mas também da Súmula n. 007/2018 – TARF/DF, a fim de avaliar qual das alternativas a ela se referia. E, conforme mencionado pela agravante, a citada Súmula foi cancelada pela Resolução n. 01/2021, publicada no DODF de 8/7/2021.[1] Diante do exposto, considerando que, ao que tudo indica, a questão n. 31 está eivada de ilegalidade, situação que permite ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora, reconheço a verossimilhança das alegações quanto a esse ponto. Quanto ao incremento da nota da prova objetiva em decorrência da anulação de questão, o Edital de regência assim dispõe: [...] 13.5 Se do exame de recursos da prova objetiva resultar anulação de questão(ões), a pontuação correspondente a cada questão que tiver o seu gabarito anulado será distribuída, proporcionalmente, entre as demais questões da prova de mesmo peso, ou seja: a) no caso de anulação de questão no bloco relativo aos Conhecimentos Gerais, a distribuição da pontuação da questão anulada será feita única e exclusivamente nas questões de conhecimentos gerais, mantendo-se a pontuação máxima permitida para esse conjunto de questões em 25,0 (vinte e cinco) pontos; b) no caso de anulação de questão no bloco relativo aos Conhecimentos Específicos, a distribuição da pontuação da questão anulada será feita única e exclusivamente nas questões de conhecimentos específicos, mantendo-se a pontuação máxima permitida para esse conjunto de questões em 70,00 (setenta) pontos [...] (ID 50234635 – Grifou-se). Da leitura do excerto, verifica-se que, caso a questão supracitada seja anulada, os seus pontos serão redistribuídos proporcionalmente dentro do bloco “Conhecimentos Específicos”, que abarca as questões de n. 26 a 60. E tal cálculo, por óbvio, compete à banca examinadora; parece certo, no entanto, que a nota da agravante seria incrementada com a anulação, impactando a sua colocação para fins de participação no curso de formação. Isso porque, apesar de aparentar estar dentro do número de vagas para convocação para o curso de formação – eis que, conforme o documento ID 50234656 – pág. 38, a agravante está classificada na 228a (ducentésima vigésima oitava) posição, sendo que o Edital de abertura prevê a convocação dos candidatos da ampla concorrência classificados até a 315a (trecentésima décima quinta) posição (subitem 16.5.1 do Edital de Abertura ID 50234635) –, não se pode perder de vista a possibilidade de reclassificação de outros concorrentes por motivos diversos – inclusive, em virtude do ingresso de ação judicial para questionar a mesma questão. Nessa perspectiva, vislumbro a probabilidade de parte do direito vindicado. Também reputo presente o perigo da demora, pois o edital de convocação para matrícula, em primeira chamada, no curso de formação está previsto para ser publicado no dia 18/8/2023 (Edital de Retificação n. 06/2023-ATUB).[2] Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao agravado que, em relação à agravante, redistribua imediatamente os pontos correspondentes à questão n. 31 da prova objetiva tipo “C” do Cargo 103 do concurso público regido pelo Edital n. 001/2022 – ATUB, promovendo um novo cálculo da pontuação na fase objetiva e a sua reclassificação, se for o caso, com a adoção das medidas inerentes (edição e publicação de ato convocatório). Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, 18 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://tarf.economia.df.gov.br/jurisprudencia/sumulas/. Acesso em 15/8/2023. [2] Disponível em: http://www.iades.com.br/inscricao/upload/318/20230628143320633.pdf. Acesso em 18/8/2023.